Tribunal: TJDFT
Processo: 0811800-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que concedeu reabilitação a recorrente, com fundamento nos artigos 93 e 94 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação, conforme o disposto nos artigos 93 e 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Reabilitação é o instituto jurídico-penal que se destina a promover a reinserção social do condenado, a ele assegurando o sigilo de seus antecedentes criminais, bem como a suspensão condicional de determinados efeitos secundários de natureza extrapenal e específicos da condenação, mediante a declaração judicial no sentido de que as penas a ele aplicadas foram cumpridas ou por qualquer outro modo extintas.” (MASSON, C. Direito Penal - Parte Geral. São Paulo: Ed. Forense. 2019).
4. O artigo 94 do Código Penal dispõe que a reabilitação pode ser requerida após dois anos da extinção ou cumprimento da pena, desde que demonstrado bom comportamento público e privado, domicílio no país e ressarcimento do dano ou prova da impossibilidade de fazê-lo.
5. Atendidos os requisitos dos artigos 93 e 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, a reabilitação criminal é um direito subjetivo do condenado.
6. No caso, a pena privativa de liberdade aplicada nos autos originais foi extinta na data de 16/06/2009, com trânsito em julgado no dia 07/10/2009. Ademais, a certidão de ID 220965076 evidencia que o postulante não mais se envolveu com a prática de infrações penais, o que demonstra o seu bom comportamento. Verifica-se, ainda, que o sentenciado possui domicílio certo (ID 220197583). Outrossim, a infração penal pela qual o requerente foi condenado não implica dano patrimonial direto.
7. Portanto, todos os requisitos objetivos e subjetivos estão satisfeitos, não havendo necessidade de ressarcimento de danos na espécie.
IV - DISPOSITIVO
8. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
10. Sem custas e sem honorários.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93, 94; CPP, art. 744.